Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-67.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON CESAR MOREIRA NEVES - CPF: 810.646.831-34 (RECORRENTE), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), ANDRIELI KONOPKA PEREIRA - CPF: 060.365.851-28 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), VANDERLEI KNOPKA PERFIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PARADA REPENTINA DO VEÍCULO QUE SEGUIA À FRENTE. ESTRADA RURAL. BAIXA VISIBILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REVELIA. INEXISTÊNCIA. FATO QUE NÃO ALTERA A SOLUÇÃO DADA AO FEITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente afasto a preliminar de ilegitimidade ativa afastada, uma vez que o condutor do veículo sinistrado com habilitação pode demandar em juízo buscando o ressarcimento pelos prejuízos ocasionados em decorrência de acidente de trânsito. Desnecessidade de que o veículo esteja em nome do condutor.

2.

Do mesmo modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Vanderlei Knopka Perfira. É pacífico o entendimento no sentido de que o condutor e o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo o automóvel, sendo evidente a legitimidade passiva ad causam da ré, proprietária do veículo de forma incontroversa, na presente ação

3.

Trata-se de ação ajuizada por Milton César Moreira Neves em face de Andrieli Konopka e Vanderlei Knopka Perfira pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

4.

Ao contrário do afirmado na sentença, os Recorrentes apresentaram a sua contestação de forma tempestiva. Com efeito, a audiência de conciliação ocorreu no dia 09/06/2020, restando consignado no termo de audiência que os demandados deveriam apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Tratando-se de prazo processual, o termo inicial iniciou-se no próximo dia útil, ou seja, 10/06/2016. Considerando que não houve expediente forense nos dias 11 e 12/06/2017, consoante Portaria n.º 1555/2020-PRES, o prazo fatal prorrogou-se automaticamente para o dia 18/06/2020, sendo a peça defensiva apresentada em 17/062020, não havendo razão para a aplicação dos efeitos da revelia.

5.

Contudo, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, no caso, não altera o deslinde dado ao feito.

6.

Em geral, a presunção da culpa é sempre daquele que bate na traseira de outro veículo. Todavia, pode aquele que colidiu por trás desconstituí-la, desde que provado que a causa determinante do evento danoso é de se atribuir ao veículo que seguia à frente, principalmente quando este efetua manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada.

7.

Do mesmo modo, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu artigo 42 “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”. Ainda, necessário frisar que o acidente ocorreu em estrada rural, com baixa visibilidade e no período noturno, conforme comprova o Autor pelo vídeo juntado na inicial, o que exigiria maior cautela por parte do veículo que seguia à frente.

8.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, consoante orçamentos acostados à exordial.

9.

Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar o decreto de revelia.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Milton César Moreira Neves em face de Andrieli Konopka e Vanderlei Knopka Perfira pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária dos Recorrentes pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais).

Inconformados, os Recorrentes, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua revelia, bem ainda que a ação seja julgada improcedente.

Em sede de contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É o caso de parcial provimento do recurso.

Ao contrário do afirmado na sentença, os Recorrentes apresentaram a sua contestação de forma tempestiva.

Com efeito, a audiência de conciliação ocorreu no dia 09/06/2020, restando consignado no termo de audiência que os demandados deveriam apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Tratando-se de prazo processual, o termo inicial iniciou-se no próximo dia útil, ou seja, 10/06/2016. Considerando que não houve expediente forense nos dias 11 e 12/06/2017, consoante Portaria n.º 1555/2020-PRES, o prazo fatal prorrogou-se automaticamente para o dia 18/06/2020, sendo a peça defensiva apresentada em 17/062020, não havendo razão para a aplicação dos efeitos da revelia.

Contudo, insta esclarecer que a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, no caso, não altera o deslinde dado ao feito.

Em geral, a presunção da culpa é sempre daquele que bate na traseira de outro veículo. Todavia, pode aquele que colidiu por trás desconstituí-la, desde que provado que a causa determinante do evento danoso é de se atribuir ao veículo que seguia à frente, principalmente quando este efetua manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada.

Do mesmo modo, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu
artigo 42
“
nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.
Ainda, necessário frisar que o acidente ocorreu em estrada rural, com baixa visibilidade e no período noturno, conforme comprova o Autor pelo vídeo juntado na inicial, o que exigiria maior cautela por parte do veículo que seguia à frente.

Nestas circunstâncias, no que se refere ao reconhecimento da culpa do Recorrente e sua obrigação de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar os efeitos da revelia, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021